Tribunal: TJES
Processo: 5003914-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESTATUTO DO IDOSO LEI Nº 10.741/03 MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O art. 230 da Constituição Federal, confere à família, ao Estado e à sociedade, o dever de amparar pessoas idosas, de modo a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida.

2.
O
art. 4° da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) preconiza que nenhum idoso será objeto de negligência, violência, discriminação, crueldade ou opressão, de modo que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Já o § 1° estabelece como dever de todos, a prevenção à ameaça ou violação aos direitos dos idosos.

3.
R
eferente à vulnerabilidade
da ora agravada diante do cenário fático da lide
,
cabe também mencionar trecho da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, no caso Ximenes Lopes versus Brasil, decidido em 2006:
“A Corte Interamericana considera que toda pessoa que se encontre em situação de
vulnerabilidade é titular de uma
proteção especial
, em virtude dos
deveres especiais
cujo
cumprimento por parte do Estado
é necessário para atender às
obrigações gerais de respeito e
garantia dos direitos humanos.”

4.
No
sentido de existir carência de provas acerca de supostas ameaças à
agravada
, entendo que o boletim de ocorrência, constando os relatos de humilhações e violência verbal sofridas e o desejo de que a
agravante
saia da residência, não podem ser desconsiderados em casos que tais.
Isso porque, a palavra da vítima possui grande relevância, tendo em vista que, na maioria dos casos, tais violências e humilhações ocorrem dentro da residência da família, de modo que são presenciadas apenas pelo agressor e pelo ofendido.

5.
N
ão é possível esperar a regular instrução do feito, a fim de buscar provas sobre os fatos alegados na inicial, uma vez que a
agravada
,
pessoa idosa de 71 (setenta e um) anos
, já manifestou interesse em não mais residir com sua nora, por temer por sua integridade física e por isso, é prudente assegurar-lhe viver tranquilamente na casa que é de sua propriedade.

6.
O Estatuto do Idoso, assim como a Política Nacional do Idoso, também garante, nos termos da lei, direitos humanos fundamentais que devem ser estendidos aos idosos, versando, em seu Artigo 8º,

o direito personalíssimo do envelhecimento
e a sua proteção, que é um direito social assegurado nessa lei.

7.
Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003914-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARA CELIA RANGEL FIRMIANO DO SANTO
AGRAVADO: MARINA SILVA DO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003914-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARA CELIA RANGEL FIRMIANO DO SANTO

AGRAVADO: MARINA SILVA DO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
tutela provisória
, interposto
por

MARA CÉLIA RANGEL FIRMINIANO DO SANTO
, em face de decisão (ID n°
1450137
) proferida pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Medida de Proteção de Idoso c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARINA SILVA DO SANTO
,
ora agrava
da
,
deferiu a tutela provisória requerida e determinou o afastamento da requerida, ora
agravante
e de seu filho, Roger Rangel do Santo, da residência da agravada,
“
pelo tempo que se fizer necessário, a fim de protegê-la e assegurar-lhe melhores condições de vida”
e ainda proibiu a aproximação a menos de 200 (duzentos) metros desta.

Em suas razões recursais (ID n° 1450135), a agravante requer a reforma do julgado, argumentando, para tanto, que a
“decisão determinando o afastamento da
a
gravante, sem oitiva dos mesmos, em plena pandemia da covid-19, revela-se teratológica e desumana, ante a ausência de prova de agressões ou ameaças, servindo como único fundamento a existência de um Boletim de Ocorrência.”

Por meio da respeitável decisão de ID nº 1454487, o presente recurso foi recebido e processado com o indeferimento da antecipação da tutela pretendida.

A agravada ofertou resposta ao recurso instrumental no ID nº 1581493, refutando por completo as razões alinhavadas pela recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da respeitável decisão.

Agravo interno interposto no ID nº 1649159, pugnando pela reforma da decisão liminar e, consequentemente, pela concessão do efeito suspensivo à tutela requerida.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID nº 1806378, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

No ID nº 2162374 se manifestou o Órgão Ministerial de 2ª Grau, pugnando pelo conhecimento e no mérito, que seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

PEÇO DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 05 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2022 às 12:44:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41677205052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento
-
Nº 5003914-56.2021.8.08.0000(000000030818)
-
2ª Câmara Cível
Relator:

Des. Raphael Americano Câmara

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
tutela provisória
, interposto
por

MARA CÉLIA RANGEL FIRMINIANO DO SANTO
, em face de decisão (ID n°
1450137
) proferida pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Medida de Proteção de Idoso c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARINA SILVA DO SANTO
,
ora agrava
da
,
deferiu a tutela provisória requerida e determinou o afastamento da requerida, ora
agravante
e de seu filho, Roger Rangel do Santo, da residência da agravada,
“
pelo tempo que se fizer necessário, a fim de protegê-la e assegurar-lhe melhores condições de vida”

e ainda proibiu a aproximação a menos de 200 (duzentos) metros desta.

Em suas razões recursais (ID n° 1450135), a agravante requer a reforma do julgado, argumentando, para tanto, que a
“decisão determinando o afastamento da
a
gravante, sem oitiva dos mesmos, em plena pandemia da covid-19, revela-se teratológica e desumana, ante a ausência de prova de agressões ou ameaças, servindo como único fundamento a existência de um Boletim de Ocorrência.”

O
referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Extrai-se da exordial que a
agravada
é sogra da
agravante
e que esta, de forma reiterada, profere ameaças e xingamentos àquela, além de humilhá-la e destratá-la.

Roger Rangel do Santo,

Considerando que a

O art. 230 da Constituição Federal, confere à família, ao Estado e à sociedade, o dever de amparar pessoas idosas, de modo a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. Confira-se:

CRFB – Art. 230:
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Já o art. 4° da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) preconiza que nenhum idoso será objeto de negligência, violência, discriminação, crueldade ou opressão, de modo que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Já o § 1° estabelece como dever de todos, a prevenção à ameaça ou violação aos direitos dos idosos. Veja-se:

Estatuto do Idoso – Art. 4°:
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º - É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

Cumpre ainda destacar, que o art. 43, inc. I do referenciado Estatuto estabelece que medidas de proteção em favor dos idosos, são aplicáveis sempre que seus direitos legalmente reconhecidos forem ameaçados ou violados. Confira-se:

Estatuto do Idoso – Art. 43:
As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: [...]

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

Por oportuno e referente à vulnerabilidade da ora agravada diante do cenário fático da lide, cabe também mencionar trecho da sentença proferida
pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos, no caso Ximenes Lopes versus Brasil, decidido em 2006, vejamos:

“
A Corte Interamericana considera que toda pessoa que se encontre em situação de
vulnerabilidade é titular de uma
proteção especial
, em virtude dos
deveres especiais
cujo
cumprimento por parte do Estado
é necessário para atender às
obrigações gerais de respeito e
garantia dos direitos humanos.”

No caso em tela, não obstante as alegações recursais, no sentido de existir carência de provas acerca de supostas ameaças à
agravada
, entendo que o boletim de ocorrência, constando os relatos de humilhações e violência verbal sofridas e o desejo de que a
agravante
saia da residência, não podem ser desconsiderados em casos que tais.

Isso porque, a palavra da vítima possui grande relevância, tendo em vista que, na maioria dos casos, tais violências e humilhações ocorrem dentro da residência da família, de modo que são presenciadas apenas pelo agressor e pelo ofendido.

Ademais, não é possível esperar a regular instrução do feito, a fim de buscar provas sobre os fatos alegados na inicial, uma vez que a
agravada
,
pessoa idosa de 71 (setenta e um) anos
, já manifestou interesse em não mais residir com sua nora, por temer por sua integridade física e por isso, é prudente assegurar-lhe viver tranquilamente na casa que é de sua propriedade.

A propósito, importante destacar que este Egrégio Tribunal, já se manifestou no sentindo de ser possível a concessão de medida protetiva em favor de pessoa idosa, visando assegurar-lhe o envelhecimento saudável. Confira-se (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTATUTO DO IDOSO LEI Nº 10.741/03 MEDIDA PROTETIVA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A proteção pleiteada é medida que se impõe, em observância ao direito fundamental ao envelhecimento saudável e em condições dignas, nos termos em que assegura a Lei nº 10.741/2003, sobretudo considerando que a recorrida, idosa, teme por sua integridade física, já tendo sido agredida fisicamente por seu neto. 2. As informações constantes nos autos demonstram a imperiosa necessidade de manter o recorrente afastado da autora.
3. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003019, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/07/2020)

IDOSA AGREDIDA PELA NETA. MEDIDA DE AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA CÍVEL.
I.
A proteção pleiteada (medida de afastamento de residência de neta a quem se atribui agressões à avó), embora venha a repercutir no seio familiar das envolvidas, haja vista os laços de parentesco que as unem, não busca fundamento em tal vínculo, ou nos debates que lhe são oponíveis, mas, sim, no direito fundamental ao envelhecimento saudável e em condições dignas, nos termos em que assegura a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
(...)
IV. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12100023220, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2011, Data da Publicação no Diário: 01/02/2012)

Por fim, entendo e menciono que, em
uma época onde são prezados valores como o individualismo, o imediatismo e, sobretudo, a exploração máxima da capacidade funcional do corpo humano, é preciso que a problemática do envelhecimento esteja cada vez mais presente nas discussões acerca dos direitos do homem e do cidadão.

O Estatuto do Idoso, assim como a Política Nacional do Idoso, também garante, nos termos da lei, direitos humanos fundamentais que devem ser estendidos aos idosos, versando, em seu Artigo 8º,

o direito personalíssimo do envelhecimento
e a sua proteção, que é um direito social assegurado nessa lei.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso
de
Agravo de Instrumento
interposto
por

MARIA CÉLIA RANGEL FIRMIANO DO SANTO
,
e quanto ao mérito
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada que
d
eterminou o afastamento da requerida, ora
agravante
e de seu filho, Roger Rangel do Santo, da residência da agravada,
“
pelo tempo que se fizer necessário, a fim de protegê-la e assegurar-lhe melhores condições de vida”
e ainda proibiu a aproximação a menos de 200 (duzentos) metros desta.

C
onsequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno de ID n°
1649158.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2022 às 12:44:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41677905052022
.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.